Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802976-93.2019.8.14.0040

APELANTE: JAIME DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI E LAUDO PERICIAL APRESENTADO – INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde ao valor apurado em sentença, improcede o pedido redução da condenação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada
.

3. A alegação da apelante de que se trataria de sequelas pré-existentes já indenizadas na via administrativa se encontra desacompanhada de qualquer tipo de prova neste sentido, seja pericial ou documental. Ademais, compulsando os autos, verifico que se trata de matéria não alegada em sede de contestação por parte do apelante e nem aventada em sentença, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
JAIME DE OLIVEIRA ALVES
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de e R$9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), com a seguinte parte dispositiva:

Na espécie, no LAUDO DO PERITO, declara em resposta aos quesitos formulados: 1ª Lesão: Membro Inferior Direito em 75% (setenta e cinco por cento), o que equivale a quantia de R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 2ª Lesão: Ombro Direito, lesão de 75% (setenta e cinco por cento), o que equivale a quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor das lesões somadas perfazem a quantia de R$9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). O percentual foi apurado pelo perito. Como não houve pagamento administrativo, têm-se como valor a ser pago a quantia de R$9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido para condenar a requerida a pagar a(o) autor(a), a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro no montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC, bem como nas custas processuais. Defiro o desentranhamento dos documentos dos autos mediante substituição por cópia, se solicitado. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que o autor não colacionou ao presente feito prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, já que houve pagamento administrativamente, ou documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela seguradora-ré. Afirma que as lesões indicadas no laudo pericial judicial são oriundas de acidentes sofridos anteriormente pela parte autora, nos anos de 2012, 2015 e 2016, pelos quais o autor recebeu o valor total de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), pelo que seve ser pago ao autor apenas o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença entre o valor devido e o valor pago ao autor na via administrativa.

Contrarrazões apresentadas (ID 6812718).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Proceda-se à Secretaria, a devida adequação das partes nos polos do recurso no sistema PJE.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

Belém, 22 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 08 de setembro de 2018 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu fratura da diáfise da tíbia, fratura na extremidade distal da tíbia e na clavícula (CID: S82.2 + S82.3+ S42.0), ocasionando a sua incapacidade permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, a título de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Insurge-se a recorrente contra a graduação da lesão efetuada em sentença. Afirma que o autor não colacionou ao presente feito prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado.

De início, entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em acordo com a tabela da Lei 11.945/2009, com a devida adequação à repercussão do membro, considerando que o laudo apresentado constata a invalidez parcial incompleta em relação a membro inferior e ombro. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta em grau intenso, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo
, aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o valor de R$9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), a perda anatômica e/ou funcional de um dos
membros inferiores
, em grau intenso, bem como, a perda anatômica e/ou funcional do
ombro direito
, em grau intenso,
de forma proporcional ao grau da invalidez,
em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez, estando correta a decisão do magistrado a
quo
.

Por sua vez, a alegação da apelante de que se trataria de sequelas pré-existentes já indenizadas na via administrativa se encontra desacompanhada de qualquer tipo de prova neste sentido, seja pericial ou documental.

Ademais, compulsando os autos, verifico que se trata de matéria não alegada em sede de contestação por parte do apelante e nem aventada em sentença, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.

Desse modo, a sentença guerreada não merece reformas.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024